Tribunal: TJES
Processo: 0001776-71.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001776-71.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO SCHWARTZ BORGES e outros

APELADO: CONDOMINIO DOS EDIFICIOS GLEN VILLE E LAKE VILLE e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO –

REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
MORAIS –
CONDOMÍNIO –
RESPONSABILIDADE
NÃO
CONFIGURADA
–
DANO MORAL – NÃO VERIFICADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC/15, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2
. Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, para fins de responsabilidade civil subjetiva, é necessária a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: i) a ocorrência do dano; ii) a conduta ilícita; e iii) o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima. Inexistente a responsabilidade que ensejasse o dever de indenizar, inclusive no que se refere o dano moral.

3
.
“
Não obstante lamentável o fato de muitas vezes o relacionamento entre síndicos e moradores culminar em desavenças, fugindo às regras de boa convivência e de respeito mútuo, o conflito havido entre as partes não ostenta gravidade a transbordar os limites dos aborrecimentos cotidianos, notadamente se consideradas as dificuldades de confluência de interesses em grupos sociais de convivência permanente.
” (TJDF; APC 07200.75-15.2021.8.07.0001; Ac. 140.3647; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 23/02/2022; Publ. PJe 14/03/2022)

4
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001776-71.2017.8.08.0024

APELANTES: EDUARDO SCHWARTZ BORGES E TALITA ESPINDULA PASSOS COSTA MEDEIROS BORGES

A
PELADO
S
:
CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS GLEN VILLE E LAKE VILLE
E JOSIAS LUPPI BATISTA

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

EDUARDO SCHWARTZ BORGES
e
TALITA ESPINDULA PASSOS COSTA MEDEIROS BORGES
contra a sentença de fls. 303/312, que, nos autos da
ação para reparação de danos materiais e morais
ajuizada em face de
CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS GLEN VILLE E LAKE VILLE
e
JOSIAS LUPPI BATISTA
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões de fls. 315/332, a parte recorrente alega, em suma, que
(i)
o acesso de estranhos sem a presença dos moradores do apartamento não foi autorizado, restando caracterizada a invasão domiciliar;
(ii)
os empreiteiros contratados causaram danos no jardim;
(iii)
a conservação do telhado é de responsabilidade do condomínio, devendo este arcar com os custos da manutenção;
(iv)
o valor cobrado pelo profissional contratado para solucionar a infiltração superou o preço médio de mercado; e
(v)
restou configurado o dano moral e o nexo causal com a conduta culposa dos recorridos.

Em vista destes argumentos, pleiteia a anulação da r. sentença para permitir a produção de prova testemunhal e, subsidiariamente, pugna pela reforma do
decisium
, para que os requeridos sejam condenados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Antes de analisar as razões recursais, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

Na origem, os recorrentes

ajuizaram a presente
ação indenizatória
em face dos ora apelados, narrando que tiverem problemas com o condomínio e a gestão do síndico, sendo estes:
(i)
invasão à sua unidade residencial, que ensejou danos ao seu jardim e à sua parede;
(ii)
cobrança indevida de reparos feitos; e
(iii)
infiltrações oriundas do telhado do edifício, que danificou o teto da varanda.

Neste ensejo, pleitearam pela condenação por danos materiais na quantia de
(i)
R$ 119,00 (cento e dezenove reais), referentes à reconstrução do jardim danificado;
(ii)
R$ 671,77 (seiscentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos) referentes ao conserto do teto da varanda danificado pela infiltração oriunda do telhado do condomínio e à pintura da parede danificada durante a alegada invasão do imóvel.

Ademais, alegam que foram perseguidos devido aos fatos ocorridos, motivo pelo qual pugnaram pela indenização a título de danos morais, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) para cada autor.

Após a instrução do processo, o MM. Juiz
a quo
julgou improcedente o pleito autoral.

Pois bem.

Inicialmente, sustentam os recorrentes que é imperiosa “
a anulação do julgado de piso pela negativa da prestação da tutela jurisdicional, ao negar a produção de prova necessária ao deslinde do caso
”, eis que seria comprovada, com a prova testemunhal, a contratação arbitrária, pelo condomínio, de serviço com valor superior à média do mercado, assim como “
as tentativas dos requerentes em solucionar extrajudicialmente a lide, bem como a interrupção da cobrança indevida decorrente do afastamento do síndico requerido
”.

Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC/15, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido é como se situa o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“[...] 2. Conforme a legislação de regência,
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ.

(AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

_____________________

“[...] 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ.

(AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

Ao compulsar os autos, observo que, após intimar as partes sobre a produção de provas, o julgador consignou que a prova testemunhal requerida não seria necessária e útil ao deslinde da questão dos autos.

Assim é que vislumbro que o simples fato de o juízo primevo ter indeferido o pedido de produção probatória não é capaz de dar ensejo à nulidade do seu pronunciamento judicial de mérito, como pretende os apelantes.

Superado estes pontos, os recorrentes alegam que tiveram seu imóvel invadido, isto é, que pessoas estranhas adentraram sua residência sem que houvesse prévia permissão ou ciência.

Ocorre que, em análise do conjunto probatório, vislumbro que, em 26 de janeiro de 2016, através da Circular nº 20160228, os moradores, de forma geral, foram informados que seria realizada limpeza, pintura e recuperação de todas as caixas de ar-condicionado do condomínio, consignando que “
a responsabilidade da manutenção das caixas de ar refrigerados é de cada Condômino, individualmente, mas, como o problema é generalizado e iria causar muito transtornos aos moradores e desigualdade de tempo, então, pedimos
[ao]
Conselho para que o Condomínio fizesse no geral, o Conselho prontamente examinou seu conteúdo,
[acolheu]
nosso pedido e vamos realizar essa obra
”.

Desta forma, em que pese sustentarem que não obtiverem ciência do comunicado, o que restou devidamente comprovado foi o devido comunicado aos moradores, tendo, inclusive, sido submetido ao Conselho do condomínio.

De igual forma, restou verificado que os pequenos danos ocasionados pelo trabalho exercido próximo à unidade dos autores decorreram da colocação de “
balancim
”, comumente utilizado nestes tipos de serviços, estando posicionado no único local possível (último andar, cobertura) para a realização da manutenção.

No que tange à responsabilização do condomínio pela infiltração do telhado – área comum – do edifício, verifico que restou comprovado, novamente, que não havia vazamento nas coberturas 1.101, 1.102 e 1.104 e, através da declaração de fls. 241, foi certificado que a origem das infiltrações derivava da cobertura dos autores, após uma reforma realizada sem prévia comunicação ao condomínio.

E, em relação ao valor do serviço cobrado dos autores, reputo que para que fosse prestado o serviço, foram realizadas diversas investigações precedentes – que foram realizadas para que se identificasse a origem da problemática –, que não estão abarcadas nos orçamentos apresentados pelos autores.

Desta forma, inexistente a responsabilidade que ensejasse o dever de indenizar, inclusive no que se refere o dano moral.

Sobre o tema, é sabido que, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, para fins de responsabilidade civil subjetiva, é necessária a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: (i) a ocorrência do dano; (ii) a conduta ilícita; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima.

Convém destacar os seguintes artigos:

Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187 – Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927 – Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Ressalto que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, isto é, aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, e que quando violados ensejam sentimentos como humilhação, constrangimento e frustração.

Nessa esteira, apenas com a inequívoca demonstração do dano ao atributo da personalidade é que surge a responsabilidade de indenizar moralmente, motivo pelo qual não é possível conceber a reparação civil mediante a simples afirmação de ter se sentido ofendido.

Veja-se que não se pode permitir que qualquer evento que ocorra e que gere desgosto seja capaz de atrair a reparação por danos morais, o que implicaria em banalização do instituto e a fomentação da chamada indústria da indenização moral.

Firmadas tais premissas,
i
n casu,
não vislumbro abuso ou excessos cometidos pela parte recorrida. A narrativa dos fatos leva à conclusão de que a animosidade decorreu de fato único – a insatisfação dos autores com a administração exercida pelos recorrentes na resolução das problemáticas.

Ao compulsar detidamente os autos, é possível verificar que o único documento que poderia, em tese, ensejar algum tipo de constrangimento, seria a mensagem acostada à fl. 32, que, a meu ver, não passou de uma mera tentativa, pelo síndico, de criar um espaço amistoso.

Assevero, ainda, que as desavenças e animosidades são comuns em condomínios em que não há confluência de interesses.

Com efeito, não verifico as consequências fáticas que teriam efetivamente repercutido na esfera de dignidade dos autores.

Em casos análogos, colaciono jurisprudência:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA. ACUSAÇÕES SEM APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO PRIMEIRO AUTOR. ACOLHIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE RECLAMAÇÕES. LIVRO PRÓPRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESAVENÇA ENTRE MORADOR E SÍNDICO DO CONDOMÍNIO. OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO DE MÉRITO. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. 1. (...) 3.
Para a configuração do dano moral, é imprescindível a verificação de consequências fáticas que efetivamente repercutam na esfera de dignidade da vítima, malferindo, por exemplo, a integridade físico-psíquica, a imagem, a honra, a intimidade e o nome. 4. Ao tempo em que se revela necessária a observância à justa reparação, sem descuidar dos aspectos punitivo, pedagógico e preventivo da responsabilidade civil, também é imprescindível que o aludido instituto jurídico seja protegido do esvaziamento de seu propósito, quando trazidas a exame questões que não ultrapassam os lindes das vicissitudes e aborrecimentos inerentes à vida em sociedade
. 5.
Não obstante lamentável o fato de muitas vezes o relacionamento entre síndicos e moradores culminar em desavenças, fugindo às regras de boa convivência e de respeito mútuo, o conflito havido entre as partes não ostenta gravidade a transbordar os limites dos aborrecimentos cotidianos, notadamente se consideradas as dificuldades de confluência de interesses em grupos sociais de convivência permanente.
6. Tendo havido julgamento do mérito e observados os critérios de fixação de honorários advocatícios estabelecidos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, incabível a aplicação do princípio da causalidade, fazendo-se presente o princípio da sucumbência. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(TJDF; APC 07200.75-15.2021.8.07.0001; Ac. 140.3647; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 23/02/2022; Publ. PJe 14/03/2022)

Portanto, verifica-se que as narrativas apontadas pelos autores não são ofensivas ao ponto de configurar responsabilidade civil indenizável, não comportando excessos caracterizadores de dano indenizável.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

A título de honorários recursais, majoro a condenação imposta pela instância
a quo
para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.